Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733407-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FILIPE BRAGHETTO ATANAZIO AGRAVADO: CONDOMNIO RESIDENCIAL THOMAS JEFFERSON D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos contendo o código e barras referente ao comprovante de pagamento juntado aos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora